Tribunal: TJSP
Processo: 1009139-98.2017.8.26.0248
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA - Doença em ombro - Exercício da função de ferramenteiro - Laudo pericial bem fundamentado - Incapacidade laborativa parcial e temporária comprovada - Nexo causal - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Requisitos do artigo 59 da Lei no 8.213/91 devidamente cumpridos.
REMESSA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA - Doença em ombro - Exercício da função de ferramenteiro - Laudo pericial bem fundamentado - Incapacidade laborativa parcial e temporária comprovada - Nexo causal - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Requisitos do artigo 59 da Lei no 8.213/91 devidamente cumpridos.
REMESSA NECESSÁRIA - Conhecimento - Inteligência do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423 do Supremo Tribunal Federal e no 490 do Superior Tribunal de Justiça.
TERMO INICIAL - Benefício que é devido desde a data de cessação do primeiro auxílio-doença em 2017, como definido.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser obedecida a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após a sua vigência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação somente quando liquidado o julgado, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, do CPC - Súmula 111/STJ que deve ser aplicada, de acordo com a tese definida no julgamento do Tema Repetitivo 1.105.
REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE.